Tribunal: TJSP
Processo: 2239635-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Pedido de bloqueio de circulação do veículo. Pedido deferido. Recurso interposto fora do prazo de 15 dias (artigo 1.003, §5o, do CPC). Intempestividade. Recurso não conhecido.